Tribunal: TJDFT
Processo: 0000182-72.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O recurso integrativo dos embargos de declaração não se presta à reapreciação da causa, mas a sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades do julgado.

2. Rejeitam-se os embargos declaratórios interpostos visando a rediscussão da matéria probatória, amplamente debatida no acórdão.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.